Tribunal: TJBA
Processo: 8016373-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016373-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEBASTIAO RIBEIRO LIMA

Advogado(s):

AGRAVADO: JOAO VITOR RIBEIRO LIMA

Advogado(s):SAMARA LOBO SARMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. RENDA MENSAL DO AGRAVANTE INFERIO A UM SÁLARIO MINIMO VIGENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de alimentando maior de idade no patamar de 70% do salário-mínimo. O recorrente alega incapacidade financeira para cumprir a obrigação nos termos arbitrados, aduzindo estar desempregado, ter rendimentos informais reduzidos e ser responsável pelo sustento de duas filhas menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o alimentando, por já ser maior de idade, ainda faz jus aos alimentos provisórios nos termos fixados; (ii) saber se a situação financeira do alimentante justifica a redução do percentual arbitrado a título de alimentos provisórios.

III. Razões de decidir

3. A maioridade civil do alimentando não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos, exigindo-se, contudo, comprovação da continuidade da necessidade, geralmente atrelada à matrícula em curso técnico ou superior.

4. Ausente essa comprovação nos autos, a presunção de necessidade torna-se relativa, fragilizando a fixação do valor inicialmente arbitrado.

5. A condição financeira do alimentante demonstra vulnerabilidade econômica: renda mensal informal inferior ao salário-mínimo e obrigação de sustento de duas filhas menores, cujas necessidades presumidas são prioritárias.

6. A redução para 25% do salário-mínimo vigente equilibra o binômio necessidade/possibilidade, preservando, ainda que minimamente, o sustento do alimentando e viabilizando o cumprimento da obrigação sem comprometer a subsistência do alimentante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 25% do salário-mínimo.

Tese de julgamento
:

1. A maioridade do alimentando impõe a inversão do ônus da prova quanto à necessidade de alimentos, que deve ser demonstrada
.

2.
A fixação de alimentos provisórios deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, podendo ser revista em juízo sumário diante da demonstração de vulnerabilidade do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 227e art. 1.026, § 2º e
Art. 1.694 do CC
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA - AI: 8006485-59.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, Quinta Câmara Cível, j. 20.06.2023.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016373-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SEBASTIAO RIBEIRO LIMA
e como Agravado
JOAO VITOR RIBEIRO LIMA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

conhecer e dar parcial proviment
o
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora